Tribunal: TJDFT
Processo: 0005263-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). MATERIALIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE MEIOS HÁBEIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO IRREFUTÁVEL DE DIFUSÃO ILÍCITA. DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.
1. O “onus probandi” quanto à integralidade da imputação delitiva cabe ao Órgão Acusatório, já que este possuía meios hábeis a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas e assim não o fez (primeiro fato criminoso – venda de duas porções de drogas). A prova da alegação incumbe a quem a fizer (art. 156, caput, do Código de Processo Penal). Havendo qualquer dúvida com relação à existência do fato criminoso, correta a invocação do princípio do in dubio pro reo, cuja consequência é a inviabilidade de uma decisão condenatória que deve ser pautada em uma acusação consistente, o que não é o caso.
2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo ser corroboradas pelos demais elementos de prova.
3. Não obstante seja o crime de tráfico de drogas de perigo abstrato, não necessitando de resultado naturalístico para a sua concretização, dispensando-se a presença de dolo específico, necessária a demonstração de que o entorpecente apreendido se destinava à difusão ilícita.
4. As condições que se desenvolveu a ação não permitem concluir que os três apelantes, na ocasião da abordagem, pretendiam traficar a substância apreendida, pois as testemunhas policiais ouvidas em Juízo não flagraram os três acusados em situação evidente de comercialização de drogas. No particular, o que se tem é unicamente a palavra dos policiais em confronto com a palavra dos três acusados que negam a todo momento a prática delitiva. Ademais, a não localização de qualquer outro apetrecho que denota a comercialização de entorpecentes, bem como a pequena quantidade de entorpecente apreendido e a ausência de filmagens do local acabam por fragilizar a vertente acusatória.
5. Em que pese a existência de indícios de que os apelantes tenham praticado o delito de tráfico de drogas, não há provas cabais e irrefutáveis para formar a plena convicção acerca da autoria delitiva dos acusados.
6. O delito descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é de competência dos Juizados Especial Criminais, admitindo, em tese, tanto a transação penal, quanto a suspensão condicional do processo. Todavia, é o caso de extinção de punibilidade por efetivo cumprimento de pena, considerando as sanções cominadas pelo delito e o tempo em que o acusado está preso por este fato.
7. Recursos providos.